Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. FURO DE VIAGEM. MOTIVO. REGULARIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. DADOS RELACIONADOS ÀS VIAGENS REALIZADAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGULARIDADE.

1. No caso concreto em análise, a autoridade administrativa externou, nos autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, quais sejam, a não realização de viagens determinadas, não havendo que se falar, neste ponto, em vício que gere nulidade do ato administrativo por ausência de motivo.

2. No tocante ao prazo para julgamento do recurso administrativo, que deveria corresponder a trinta dias prorrogáveis uma única vez por igual período, é pacífico o entendimento de que a sua inobservância não acarreta nulidade, até porque inexiste previsão legal nesse sentido. Ainda que a lei estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo de processos administrativos, é certo que tais dispositivos devem ser interpretados considerando a razoabilidade e a realidade dos órgãos da administração pública.

3. A despeito de a finalidade principal do software utilizado para a apuração da infração administrativa estar relacionada à bilhetagem automática, essas informações são aferidas a partir do conjunto de viagens que um motorista e um cobrador realizam em um determinado veículo, quando se registram os acessos de passageiros.

4. Enquanto a infração administrativa que ensejou a aplicação da multa está relacionada à realização de viagens a menos, a autora/apelante insurge-se contra o sistema empregado pelo Poder Público porque, segundo a conclusão pericial, ele aponta viagens a mais. Entretanto, não se pode extrair do laudo pericial uma conclusão que sirva de amparo para a tese recursal, não havendo, ainda, qualquer contrariedade entre o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau e aquele externado pelo perito auxiliar do Juízo.

5. A utilização dos dados do sistema TDMAX está amparada no artigo 37 da Lei Distrital no 4.011/07, que dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal e autoriza o exercício da atividade fiscalizatória por meio de dados relativos à regularidade do cumprimento da legislação operacional.

6. Recurso conhecido e improvido.